Tribunal: TJDFT
Processo: 0716485-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. TRANSAÇÕES. CARTÃO DE CRÉDITO. “GOLPE DO MOTOBOY”. FORTUITO INTERNO. COBRANÇA. SUSPENSÃO
1. O Superior Tribunal de Justiça editou enunciado sumular o qual se aplica às exatas circunstâncias da situação descrita nos autos de origem, destacando que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula n. 279, STJ).
2. A legislação consumerista impõe ao fornecedor de serviços os cuidados com a segurança dos consumidores, especialmente pela utilização de meios e mecanismos capazes de resguardar a relação de consumo.
3. Fica evidenciada a probabilidade do direito invocado pela agravante, ao passo que a simples demonstração das mencionadas ligações telefônicas indica o fortuito interno bancário, dada a prática de estelionato mediante recurso de administração exclusiva da instituição financeira, qual seja o seu número telefônico.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.